Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos fatos e documentos apresentados aos autos.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou extinto o feito, diante da incompetência do juízo.
3. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta do art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, o autor poderá demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
4. No caso em comento, a autora trabalha em Águas Claras, mesmo local em que afirma ter sido agredida pela ré (local do fato).
5. Em se tratando de ação de indenização, é competente o foro do lugar do ato ou fato, conforme dispõe art. 4o, III, da Lei 9.099/95 c/c art. 53, IV, “a”, do CPC.
6. Ademais, resta configurada, no caso em comento, hipótese de competência concorrente entre o foro do local do ato ou fato e o do domicílio da ré, por força da previsão do art. 4o, I, III, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
7. Apenas no caso da absoluta ausência dos critérios legais de fixação de competência da Lei 9.099/95, é admissível a declaração, de ofício, da incompetência territorial, a fim de se resguardar o Princípio do Juiz Natural. Cita-se: Acórdão 1174150, 07447339720178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019.
8. Ressalta-se que, em meio ao juízo 100% digital, a parte ré não terá qualquer prejuízo para acompanhamento e participação no andamento processual.
9. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença, fixar o foro de Águas Claras-DF competente para julgamento da demanda, bem como, determinar o retorno do processo à origem para regular processamento.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.